Tribunal: STF
Processo: Rcl 429
Classe: Rcl
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-10-14
Data de publicação: 1993-10-14

Ementa:
EMENTA:  Persiste, após a concessão da segurança pelo
Tribunal estadual, a decisão do Presidente do Supremo Tribunal,
que, fundada no art. 4º da Lei nº 4.348-64, suspendeu a execução de
liminar dotada dos mesmos efeitos do mandado deferido no mérito.
Reclamação julgada procedente por maioria de votos.